Tribunal: TJBA
Processo: 8000145-37.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000145-37.2024.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:
AGNELO BATISTA MACHADO NETO, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA

EMBARGADO: LUIZ ANTONIO DE ANDRADE DUNNINGHAM

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. PEQUENO VALOR. TEMA 1184 DO STF. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que pretendem rediscutir questão já decidida pelo Tribunal.

2. Embargante que não logrou êxito em demonstrar qualquer vício a ensejar a revisitação do acórdão embargado.

Embargos declaratórios que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8000145-37.2024.8.05.0074
, em que é embargante o
MUNIC
Í
PIO DE DIAS DAVILA

e em que é embargado
LUIZ ANTONIO DE ANDRADE DUNNINGHAM
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça